Tribunal: CARF
Processo: 18239.002073/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002073/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SONIA MARIA CARNEIRO THEDIM COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Documentos apresentados comprovam a portabilidade de moléstia grave no
exercício sob apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002073/2010-98
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002073/2010-98

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03/05 relativo ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito
tributário de R$ 3.133,68.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos da seguinte fonte
pagadora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 65.286,71.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 04/05.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (fl.09), ingressou com a
impugnação de fls.02/03, alegando que é portadora de moléstia grave conforme atestam
os documentos ora anexados. Acrescenta que sua fonte pagadora principal isentou-lhe
do imposto de renda a partir da folha de pagamento de abril de 2009. Em seguida,
informa que apresentou declarações retificadoras, referentes aos rendimentos dos anos
de 2007,2006 e 2005 e que o imposto cobrado na Notificação de Lançamento, incluindo
multa de ofício e juros de mora refere-se a imposto já pago por quotas em 2008, que
encontram-se anexadas em PER/DCOMP. Por fim, solicita o cancelamento do débito
fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida
quando o contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro
que relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal (a
partir do mês da emissão do laudo ou da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial).
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fls. 33), o sujeito
passivo interpôs, em 03/06/2013 (e-fls. 36), Recurso Voluntário, repisando seus argumentos já
expostos em impugnação. Os documentos anexados já foram apresentados em sede
impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$65.286,71.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002073/2010-98

Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Tendo em vista que a Decisão guerreada já reconheceu que a contribuinte “... é
aposentada da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, de acordo com a cópia do
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de fl. 20 e com a cópia da Portaria publicada no
Diário Oficial que encontra-se acostada à fl.22 do presente.”, veja-se, através dos excertos a
seguir, os fundamentos denegatórios da Primeira Instância para o não provimento da
impugnação.
...
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se informar que,
constam do presente três laudos exarados pela Prefeitura de Cabo Frio ( Secretaria de
Saúde), juntados às fls.14/15, 16/17 e 18/19 e datados de 24/03/2009, 18/05/2009, e
17/03/2009, respectivamente, todos expedidos pela mesma médica.
Note-se que, no primeiro laudo observa-se que a autoridade médica assevera que a
interessada é cardiopata grave, estando sob os seus cuidados desde abril de 2001, sem
contudo especificar a data de início da moléstia. No segundo laudo, a médica afirma que
a contribuinte é portadora de doença arterial obstrutiva coronariana e que seus sintomas
iniciaram em 1999. Já no terceiro laudo, verifica-se que a Dra. Heloísa Manhães afirma
que a Sra. Sonia Maria Carneiro Thedim Costa é cardiopata grave, necessitando de
acompanhamento cardiológico contínuo, mas também sem especificar o início da
moléstia da contribuinte.
...
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.833 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002073/2010-98

Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção ..., por não ter
comprovado, mediante a apresentação de laudo pericial oficial, ser portadora de
moléstia grave no ano-calendário a que se refere a presente lide.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim, na verdade pode ser entendido que os três laudos emitidos por Profissional
do Sistema Único de Saúde – Prefeitura de Cabo Frio apontam, na realidade, que a contribuinte
já seria acometida de sua moléstia no ano calendário sob escrutínio e deve ter sua pretensão de
isenção de rendimentos atendida . Senão vejamos.
O primeiro laudo indica que a interessada é cardiopata grave, estando sob
cuidados desde abril de 2001, o que leva ao entendimento de que no ano-calendário 2007 já
estaria acometida de sua moléstia. Já no segundo laudo, verifica-se que a contribuinte é
portadora de doença arterial obstrutiva coronariana e que seus sintomas iniciaram em 1999, o
que também indica a presença da moléstia no ano calendário sob apreciação. E, por fim, no
terceiro laudo, verifica-se que a Sra. Sonia Maria Carneiro Thedim Costa é cardiopata grave,
necessitando de acompanhamento cardiológico contínuo, o que em combinação com os outros
laudos, infere a presença da moléstia desde data anterior ao Exercício 2008. Tais laudos, embora
presentes em Recurso, já constam como documentos impugnatórios (e-fls. 14/15, 16/17 e 18/19)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com reconhecimento de que
seus rendimentos enquadram-se como isentos, por portabilidade de moléstia grave comprovada
desde momento anterior ao exercício sob escrutínio.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original